Tribunal: TJDFT
Processo: 0000132-04.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA POLICIAL. PORTARIA DO INQUÉRITO POLICIAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROVA PERICIAL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRMEZA, COERÊNCIA E HARMONIA. DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA. LEGÍTIMA DEFESA. AÇÃO SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INSUBSISTÊNCIA. PENA. REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de violência doméstica, deve-se conferir especial relevo às declarações da vítima, as quais devem se coerentes durante todo o curso processual e corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos.
2. Na espécie vertente, a prova documental (ocorrência policial, portaria de instauração do inquérito policial e termo de requerimento de medidas protetivas de urgência), pericial (laudo de exame de lesões corporais, atestada a ofensa à integridade física da vítima), as declarações da vítima (firmes e coesas em toda a persecução penal), em conformidade com as declarações da testemunha, formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação.
3. Quem inicia agressão física injusta não pode ter reconhecida legítima defesa, muito menos a causa especial de redução de pena a que se refere o §4o do art. 129, CPB.
4. “[ ] 3 - Na segunda fase de individualização da pena, presente circunstância agravante, o aumento da pena deve ser de 1/6. A incidência de fração superior exige fundamentação concreta (STJ, HC 325.306/RS). 4 - Apelação provida em parte. (Acórdão 1236084, 00042380920188070019, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.